Tribunal: TJDFT
Processo: 0705887-46.2019.8.07.0014
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0705887-46.2019.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRICKS CAPITAL SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA APELADO: SAGA SOCIEDADE ANONIMA GOIAS DE AUTOMOVEIS DESPACHO Em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, intime-se a ré/apelante Bricks Capital Soluções Financeiras Ltda. para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se sobre a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal, a qual foi suscitada pela autora/apelada Saga S/A Goiás de Automóveis nas contrarrazões de ID n° 65336328. Posteriormente, retornem os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 7 de maio de 2025 17:48:10. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora